Tribunal: CARF
Processo: 11020.724081/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013, 2014, 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO. LANÇAMENTO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício será qualificada nos casos em que for comprovado a existência de fraude (e também nos casos de sonegação e conluio).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser rejeitado, com base no art. 18 do Decreto 70.235/1972, quando não houver questão técnica a ser resolvida e as provas contidas nos autos forem suficientes para julgamento do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF N. 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724081/2017-71
ACÓRDÃO
1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MISTRAL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013, 2014, 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO. LANÇAMENTO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício será qualificada nos casos em que for comprovado a
existência de fraude (e também nos casos de sonegação e conluio).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
2
O pedido de perícia deve ser rejeitado, com base no art. 18 do Decreto
70.235/1972, quando não houver questão técnica a ser resolvida e as
provas contidas nos autos forem suficientes para julgamento do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF N. 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários do contribuinte e demais responsáveis solidários e reconhecer de ofício a
retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de 100%.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com
o objetivo de constituir crédito tributário referente a contribuições previdenciárias em razão de
sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, referentes aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, no
valor histórico de R$ 2.921.046,29.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 350/409), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que apresentou impugnação ao Ato que a excluiu do Simples Nacional,
de modo que o ADE DRF/CXL n. 51/2017 tem suas implicações obstadas, de
maneira que, para todos os fins, relativamente ao período em que declarada
a exclusão (a partir de 1o de junho de 2012), deve a impugnante ser
considerada como optante pelo Simples Nacional até julgamento final e
irrecorrível da impugnação. Ou seja, alega que enquanto não finalizada a
fase administrativa de julgamento daquela impugnação, a Impugnante deve
ser considerada como inserida no Simples Nacional, não apenas, mas
principalmente nos períodos de apuração fiscalizados (janeiro de 2013 a
dezembro de 2015), de modo que não poderiam ter sido lavrados os 2 (dois)
autos de infração que estão sendo discutidos no presente PAF;
b) Que a Fazenda Pública, inclusive para basear a corresponsabilidade das
pessoas físicas, toma por base a existência de um propalado “grupo
econômico familiar” de fato, formado com o fim exclusivo de “suprimir o
pagamento de tributos” mediante a opção, pelas empresas dele formadoras,
ao regime de apuração do Simples Nacional;
c) Que, muito embora genericamente o alegue, a Fazenda Pública não provou
minimamente a realização de efetivos atos de gestão comuns, afetos a
pretenso grupo ou mesmo de interferência nos processos decisórios entre
as empresas mencionadas, nem mesmo ficou patentemente provada a
unidade de controle relativamente às operações das empresas citadas por
pessoas naturais alheias ao seu quadro societário ou por outras empresa, de
modo que fica claro que o controle, as decisões, os atos gerenciais e a
coordenação das atividades empresariais eram, em sua totalidade, levadas a
efeito pelas próprias empresas fiscalizadas, sem a interferência de terceiros;
d) Que só deve haver o reconhecimento de grupo econômico com invocação
do art. 124 do CTN (como procede a fiscalização) se realizada a análise (e a
prova) dos mecanismos de gestão e da formação de vontade permitida pelo
controle decisório pretensamente unitário, pois a solidariedade prevista no
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
4
CTN não se relaciona com o compartilhamento de mero interesse
econômico, mas sim com a realização conjunta do fato gerador do tributo;
e) Que ainda que se reconhecesse a existência de um grupo econômico, tal
circunstância não é bastante e suficiente para, isoladamente, acarretar a
congregação das receitas brutas das empresas numa só para fins de, então,
se promover a exclusão do Simples Nacional e se exigir contribuições
previdenciárias em lançamentos tributários, tendo em vista que não há no
CTN norma que determine expressamente (como, aliás, requer o próprio
CTN) a responsabilidade de empresas de um grupo econômico pelo simples
fato de serem integrantes do conglomerado;
f) Que na hipótese vertente, a legitimidade do comportamento da impugnante
ao segregar suas atividades, de modo a tornar tal planejamento tributário
medida oponível ao Fisco e às suas pretensões excludentes e arrecadatórias,
tendo em vista o direito à livre iniciativa, garantido constitucionalmente,
sendo que não há norma no Direito privado que vede os atos realizados,
bem como não há normas tributárias específicas que impeçam a opção fiscal
realizada pela impugnante, bem como que no caso em sob testilha, não
houve simulação de segregação de atividades empresariais;
g) Que a responsabilidade solidária das pessoas físicas arroladas pela
fiscalização, com base no inciso III do art. 135 do CTN, também não se
sustenta, na medida em que os pressupostos para a responsabilização de
sócios-gerentes ou administradores, a todo rigor, são aplicáveis aos
dirigentes da pessoa jurídica autuada, e não aos dirigentes de sociedades
pertencentes a seu grupo econômico, sendo necessário que os indivíduos
responsabilizados pessoalmente tenham efetivo poder de gerência, direção,
mando ou comando da pessoa jurídica;
h) Que não se pode imputar responsabilidade ao sócio da empresa (Sr. Bruno
Guaspari) ou, pior, a terceiros (Sr. Mário e Sra. Grazielly, os quais nunca
integraram o quadro societário da Impugnante) sem que se esteja
devidamente documentada sua participação em atos ilícitos ou fraudulentos
que porventura deram azo ao tributo que se exige, e que para atribuição da
responsabilidade nos moldes pretendidos pelo Fisco, há de haver também o
claro e inequívoco intuito de fraudar, o que não ocorre na hipótese dos
autos, em que a acusação se baseia no simples inadimplemento da
obrigação tributária;
i) Que no presente caso não houve confusão patrimonial, estando
individualizados os patrimônios da empresa e os dos sócios, não podendo o
Fisco valer-se de meras provas indiciárias para fundamentar a confusão
patrimonial;
j) Que me decorrência das razões expostas acima, ainda que se mantenha o
lançamento, deve ser afastada a qualificação da multa, já que ficou
evidenciada a boa-fé dos impugnantes, mediante apresentação de um sem-
número de documentos que compõem o presente processo, não tendo sido
provado pela Fiscalização, o intuito de fraude a que se refere o § 1o do art.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
5
44 da Lei n.o 9.430/96, bem como salientou que a Corte Suprema já decidiu
que as multas fixadas em percentuais exacerbados não se coadunam com o
ordenamento jurídico, posto que confiscatória;
k) Que relativamente aos dados necessários para identificação do FAP aplicável
à impugnante, o embasamento da autoridade fazendária mostra-se
extremamente falho e em si mesmo inconsistente, além de levar em
consideração informações de fontes que não aquelas ordenadas pela
legislação regulamentar de regência da matéria, notadamente no que se
refere ao número médio de vínculos deve ser explicitado, pois é item que
compõe relevantes partes da complexa fórmula de cálculo do FAP de acordo
com a Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010;
l) Que a questão trazida à baila não diz respeito ao mérito administrativo, mas,
sim, ao controle de legalidade do exercício do poder regulamentar exercido
Poder Executivo, já que a lei taxativamente impõe critérios a serem
observados pela Administração. Neste passo, ausente a comprovação de
elementos estatísticos que justifiquem a majoração índice FAP, mormente
com base em dados falhos, de rigor a invalidação da pretensão fiscal, uma
vez que a inexistência de provas de tal natureza configura alteração
prejudicial imotivada da condição da empresa e, consequentemente, abuso
do exercício do poder regulamentar;
m) Que o não fornecimento do Administrador Público das informações
indispensáveis, para que o Administrado tenha pleno conhecimento do ato
editado por aquele primeiro, viola, além do princípio da publicidade, o
princípio da ampla defesa e do contraditório, todos eles de âmbito
constitucionais e de observância obrigatória pela Fazenda Pública, e que a
Administração Federal, ao não fornecer as informações necessárias ao
entendimento dos extratos (e, pior, se vale de valores altamente
discrepantes um do outro mais os mesmos períodos), violou o princípio da
motivação dos atos administrativos, pois em que pese ter aplicado a
metodologia prevista na Resolução 1.308/09, deveria ter fornecido, para
cada contribuinte, individualmente, o passo a passo que acarretou os dados
do extrato e os indicadores;
n) Por fim, que a par das alegações quanto às manifestas impropriedades
identificadas no cálculo e nas respectivas fórmulas de identificação do
percentil de FAP da impugnante, a exigência de todas as contribuições
previdenciárias, se mantida, o que se aventa em mero exercício dialético,
não subsiste a uma análise da base imponível formada pelo Fisco em ambos
os autos de infração, já que o Fisco considerou na base de cálculo verbas de
natureza indenizatória, o que não se pode admitir.

Posteriormente, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-88.184 (fls. 443/452) abaixo ementado:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO. LANÇAMENTO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício será qualificada (percentual de 150%) nos casos em que
for comprovado a existência de fraude (e também nos casos de sonegação
e conluio).
INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser rejeitado, com base no art. 18 do Decreto
70.235/1972, quando não houver questão técnica a ser resolvida e as
provas contidas nos autos forem suficientes para julgamento do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ entendeu que o fato de o processo de exclusão ainda não ter
sido julgado definitivamente não impede o lançamento devido em face da exclusão, conforme
Súmula CARF n.o 77.
Na sequência, salientou que ao contrário do alegado pela autuada, e existência de
grupo econômico implica sim na responsabilidade solidária entre as empresas que integram o
grupo econômico, conforme determina o art. 30, IX da Lei 8.212/1991, e que a real existência de
grupo econômico formado pelas empresas Blue Viagens, Mistral Viagens e Mário Guaspari já foi
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
7
analisada no processo de exclusão da autuada do Simples Nacional (processo 13005.722115/2017-
15).
Que no presente caso, verificou-se a criação de várias empresas no mesmo ramo de
atividade econômica (viagens de turismo), de modo que o fracionamento do grupo econômico em
várias empresas, possibilitou que as empresas fossem optantes do Simples Nacional, e assim
suprimir o recolhimento das contribuições patronais sobre a folha de pagamentos dos seus
segurados. Nesse sentido, concluiu que houve a criação de uma situação fictícia e fraudulenta, que
se caracteriza como violação à Lei, ensejando a responsabilização das pessoas elencadas no inciso
III do art. 135 do CTN.
Portanto, entendeu que a autoridade fiscal agiu corretamente e ao nomear como
sujeitos passivos solidários do crédito lançado os sócios-administradores das empresas
componentes do grupo econômico: GRAZIELLY LAIN GUASPARI, sócia-administradora da Blue
Viagens, BRUNO LAIN GUASPARI, sócio administrador da Mistral Viagens e Mário Eduardo Duarte
Guaspari sócio administrador da Mário Guaspari.
Com relação à qualificação da multa, salientou a ausência de competência da DRJ
para analisar os argumentos atinentes à sua constitucionalidade, e no mérito, considerou que as
circunstâncias fraudulentas já evidenciadas, por si, atrairiam a aplicação da multa qualificada de
150 %, prevista no art. 44, §1o da Lei no 9.430/1996 c/c art. 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
Quanto ao Fator Previdenciário de Prevenção, observou que a Impugnante teria
feito uma série de alegações genéricas acerca dele, o que revela que na sua essência ela consta a
sua legalidade e constitucionalidade. No tocante ao método de apuração do FAP, consignou que
ele não é de responsabilidade da Receita Federal, mas sim do Ministério da Previdência Social, de
modo que não cabe analisar sua forma de apuração no presente Acórdão.
Em relação à alegação que foram incluídas na base de cálculo diversas verbas
indenizatórias que não constituem salário de contribuição, deve ser esclarecido que a fiscalização
utilizou como base de cálculo do lançamento os valores informados pela própria autuada em GFIP,
e que a Impugnante apenas teceu alegações genéricas sem apontar efetivamente quais as verbas
foram devidamente incluídas.
Por fim, negou o pedido de perícia formulado pela Impugnante na sua defesa, por
entender desnecessária para o deslinde do feito.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
458/498), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
8
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte e solidários é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
Cumpre ressaltar que o presente processo encontra-se apenso ao PAF
13005.722115/2017-15 que tratava do ADE de exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL, já
julgado por esta TO tendo sido o referido Recurso Voluntário julgado improcedente por
unanimidade. Assim, a exclusão foi mantida.
Por sua vez, o presente processo trata de constituição de crédito tributário dos anos
de 2013 a 2015 relativos, exclusivamente, a contribuições previdenciárias.
Em que pese tenha sido autuado em processo próprio, e relativo exclusivamente a
matéria que a princípio seria de competência de outra seção deste Conselho, no caso de exclusão
do SIMPLES NACIONAL existe regra específica que atrai a competência da primeira seção de
julgamento, senão vejamos:

Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas
no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
9
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata
não incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Em que pese a constituição do crédito tributário não tenha se dado no próprio
processo de exclusão, bem como diante do fato de que, provavelmente, outros créditos foram
constituídos, a norma de competência não faz distinções a tais situações processuais.
Assim, entendo como competente a primeira seção para apreciação do presente
recurso.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
10
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
A autuada alega que não poderia ser feito o presente lançamento, pois o processo
de exclusão do Simples Nacional ainda não foi definitivamente julgado.
A alegação não procede.
Na verdade, o fato de o processo de exclusão ainda não ter sido julgado
definitivamente não impede o lançamento devido em face da exclusão. Trata-se
de entendimento consolidado tanto na Receita Federal quanto no CARF (Súmula
77 do CARF).
Responsabilidade Solidária dos Sócios
A autuada alega que não foi comprovada a existência de grupo econômico e,
ainda que existisse, tal fato não implicaria na responsabilidade solidária.
Inicialmente deve ser dito que, ao contrário do alegado pela autuada, e existência
de grupo econômico implica sim na responsabilidade solidária entre as empresas
que integram o grupo econômico, conforme determina o art. 30, IX da Lei
8.212/1991:
Art. 30 [...]
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
A real existência de grupo econômico formado pelas empresas Blue Viagens,
Mistral Viagens e Mário Guaspari já foi analisada no processo de exclusão da
autuada do Simples Nacional (processo 13005.722115/2017-15, ao qual este é
apensado). A seguir transcrevo o decidido naquele processo:

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
11

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
12

A criação de várias empresas no mesmo ramo de atividade econômica (viagens de
turismo) teve um claro objetivo: obter benefício tributário ilicitamente. O
fracionamento do grupo econômico em várias empresas, possibilitou que as
empresas fossem optantes do Simples Nacional, e assim suprimir o recolhimento
das contribuições patronais sobre a folha de pagamentos dos seus segurados.
Portanto, foi criada uma situação fictícia, distante da realidade, uma situação
fraudulenta para redução de carga tributária perante o Fisco.
Trata-se, portanto, em tese, de uma clara violação de lei, com as seguintes
consequências previstas no art. 135, III do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
13
(... )
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Assim, agiu corretamente a autoridade fiscal ao nomear como sujeitos passivos
solidários do crédito lançado os sócios-administradores das empresas
componentes do grupo econômico: GRAZIELLY LAIN GUASPARI, sócia-
administradora da Blue Viagens, BRUNO LAIN GUASPARI, sócio-administrador da
Mistral Viagens e Mário Eduardo Duarte Guaspari sócio administrador da Mário
Guaspari.
Multa Qualificada
A autuada alega a imposição de multa qualificada é ilegítima, pois não ocorreram
as hipóteses de fraude e conluio, e ainda, que o percentual de 150% da multa
qualificada afronta o princípio constitucional do não confisco.
Em relação à esta e outras alegações de violação de inconstitucionalidade de lei
vigente, as mesmas não serão analisadas neste Acórdão, em razão da vedação
prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/19721 e do art. 18 da Portaria RFB
10.875/20072 Em relação à multa qualificada, em si, devem ser as seguintes
considerações.
Outra consequência da circunstância fraudulenta já acima descrita (além da
responsabilidade solidária dos sócios-administradores perante o crédito lançado),
é a aplicação da multa qualificada de 150 %, prevista no art. 44, §1o da Lei no
9.430/1996 c/c art. 71 e 72 da Lei 4.502/1964:
...
Portanto, agiu também de forma correta a fiscalização, ao aplicar a multa
qualificada de 150% no valor original do crédito lançado.
Representação Fiscal para Fins Fiscais
Quanto à Representação Fiscal para Fins Fiscais, cabe esclarecer que esta Turma
de julgamento não tem competência para analisá-la, uma vez que trata-se de
instrumento para o Ministério Público.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 28: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.”
Quanto ao Fator Previdenciário de Prevenção, devem ser feitos os seguintes
esclarecimentos.
A alíquota de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão dos riscos ambientais do trabalho -RAT é ajustada pelo Fator Acidentário
de Prevenção - FAP, instituído pelo art. 10 da Lei n° 10.666, de 08 de maio de
2003, que consiste num multiplicador que varia de 0,5 a 2,0, de forma a reduzir
aquela contribuição em até 50% ou a aumentá-la em até 100%, com base nos
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
14
indicadores de desempenho de cada empresa em relação à sua respectiva
atividade.
Ao regulamentar a mencionada Lei, o Decreto n° 6.042, de 2007, acrescentou ao
Regulamento da Previdência Social o art. 202-A, em cujo § 6° se lê que o FAP
produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente
ao de sua divulgação, ou seja, 1° de janeiro de 2013 para o FAP divulgado em
setembro de 2012.
Conforme relatado pela fiscalização nos anos de 2013 e 2014 o FAP foi 1,0000 e
em 2015 foi 0,5000.
A autuada fez uma série de alegações a respeito do FAP, porém todas de caráter
genérico. Em essência a autuada contesta a legalidade e constitucionalidade do
mesmo.
Em relação ao método de apuração do FAP, o mesmo não é de responsabilidade
da Receita Federal, mas sim do Ministério da Previdência Social. Portanto, não
cabe analisar a forma de apuração do FAP neste Acórdão.
Em relação às alegações de inconstitucionalidade do FAP, as mesmas não serão
analisadas neste Acórdão, conforme já mencionado acima, em razão da vedação
prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e do art. 18 da Portaria RFB
10.875/2007.
Verbas Indenizatórias
Em relação à alegação que foram incluídas na base de cálculo diversas verbas
indenizatórias que não constituem salário de contribuição, deve ser esclarecido
que a fiscalização utilizou como base de cálculo do lançamento os valores
informados pela própria autuada em GFIP.
Além do que, a autuada somente expôs considerações a respeito de cada verba,
não comprovando que as mesmas foram incluídas no lançamento.
Em relação ao pedido de perícia, o mesmo deve ser rejeitado, com base no art. 18
do Decreto n° 70.235/1972, uma vez que não há questão técnica a ser analisada e
as provas contidas nos autos são suficientes para julgamento do lançamento.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o
crédito.

Pois bem, a Recorrente gasta muito do seu tempo rebatendo a caracterização de
grupo econômico, fato que foi objeto do PAF 13005.722115/2017-15 que tratava do ADE de
exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL, já julgado por esta TO tendo o referido Recurso
Voluntário julgado improcedente por unanimidade.
Assim, a existência de grupo econômico é matéria que, no âmbito do presente
processo é inconteste.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
15
Além disso o contribuinte faz uma série de argumentações que esbarram
diretamente nas súmulas 02, 28 e 76 que assim dispõem:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Quanto a aplicação da qualificação da penalidade e a atribuição de responsabilidade
solidária aos sócios administradores das empresas do grupo econômico elas foram acertadas e a
DRJ enfrentou a questão adequadamente. Como já decidimos no processo que tratou do ADE:

A existência do grupo econômico formado pela Recorrente é incontestável. A
autoridade fiscal em seu excelente trabalho fez uma análise minuciosa das provas
e escancarou o esquema montado pela Recorrente com a dolosa intenção de
sonegar tributos se enquadrando no SIMPLES NACIONAL e a partir de um sistema
de tributação beneficiado.
A recorrente persiste em atacar e questionar fatos isoladamente, mas o conjunto
probatório apresentado pela fiscalização é arrebatador. A título de exemplo:
quadro societários com pessoas do mesmo grupo familiar;
mesmo objeto social das empresas;
assessoria contábil prestada pelo mesmo contador a todas as empresas;
mesmo endereço ocupado pelas empresas ao longo do tempo;
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
16
ações trabalhistas com depoimento do preposto da manifestante reconhecendo o
grupo econômico;
transferências bancárias entre as empresas;
transferências bancarias das contas correntes dessas pessoas Jurídica para os
titulares da Mário Guaspari e Mistral e o sócio-administrador da Blue;
pagamentos feitos a pessoas físicas que são empregados do grupo econômico de
fato, porém não pertencem ao quadro de empregados da empresa que está
fazendo a transferência;
procurações públicas outorgando poderes para as mesmas pessoas;
diversos contratos imobiliários foram realizados em nome de uma empresa para
utilização de outra.
Além disso ficou clara a utilização de “laranjas” para composição do quadro
societário ao indicar empregados do grupo que por vezes figuraram como sócios.
Além disso, uma série de comunicações eletrônicas fornecidas pela contribuinte
também confirmam a existência de uma administração única, formada em um
mesmo grupo, bem como a unicidade de atividades e a clara confusão
patrimonial.
De fato, analisando-se alguns desses elementos, de forma isolada, eles não seriam
por si só suficientes para caracterizar o grupo. Mas a partir do contexto fático e
probatório apresentado pela autoridade fiscal, pelo conjunto de múltiplos
elementos de prova, restou absolutamente caracterizada a intenção dolosa da
Recorrente de simular uma situação empresarial inexistente.

No que se refere aos alegados erros de cálculo do crédito tributário, razões que
foram repetidas em sede de recurso, o contribuinte permanece com alegações genéricas que já
foram enfrentadas e rechaçadas pela DRJ. Ressalta-se ainda que o crédito foi constituído a partir
das documentações fiscais do próprio contribuinte.
Quanto ao pedido de perícia indefiro na medida em que encontram-se nos autos
razões suficientes para decidir, estando a causa madura. O pedido é eminentemente protelatório
e a conversão em diligência é faculdade do relator, não um direito do contribuinte.
Assim, agiu bem a decisão recorrida razão pela qual oriento meu voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
17
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento aos Recursos Voluntários do contribuinte e demais responsáveis solidários
recorrentes e reconhecer de ofício a retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a ao
patamar de 100%.

É como voto.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.236 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724081/2017-71
18
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 520
DF CARF MF
Original